Tribunal: TJMT
Processo: 8011134-97.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011134-97.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.677.683/0001-65 (RECORRENTE), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), V DE OLIVEIRA ALVES - ME - CNPJ: 10.661.671/0001-57 (RECORRIDO), LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 052.240.561-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – TÍTULO SUSTADO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO - DESACORDO COMERCIAL – SUSTAÇÃO DA CÁRTULA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VEÍCULO COM DEFEITOS – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação de descumprimento contratual diante do surgimento de vícios no veículo adquirido se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo provas que comprovam o vício do veículo e o gasto suportado, sem solução pela parte promovente, ao contrário do alegado, mostra-se justificada a sustação do título, não podendo pleitear o cumprimento da obrigação alheia quando não cumpriu com a sua.

Com efeito, havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança e a procedência do contraposto.

Nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95 é lícito ao réu, em sua defesa, formular pedido contraposto para condenação do autor, desde que seu pedido esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto com o argumento de que a sustação do cheque fora legítima diante do surgimento de vícios no veículo com recusa de conserto, experimentando a parte promovida prejuízos, razão por que julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos artigos 31 da lei 9.099/95 e 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONDENAR
a autora
L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
a pagar à quantia de R$ 2.146,25 (dois mil reais, cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) à Reclamada
V DE OLIVEIRA ALVES - ME,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata de cobrança legítima de um título emitido, o qual a parte promovida deixou, por má-fé, de pagar.

Argumentou que a parte promovida “usando sua má-fé, sustou um cheque indevidamente e sem comunicar o Recorrente, no intuito de se esquivar de suas obrigações”, sendo que entrou em contato várias vezes para receber o valor devido, sem êxito.

Alegou que “é uma empresa de bons preceitos e que está há anos na região sempre servindo a população com enorme respeito e honestidade, sempre arcando com suas responsabilidades e que, não merecia ser desrespeitado pelo o recorrido que agiu de má-fé”.

Sustentou que os contratantes possuem obrigações e, no caso, a parte promovida não cumpriu com a obrigação de pagar o cheque emitido, devendo responder por perdas e danos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de cobrança de cheque sustado, com o argumento de que a parte promovida agiu com má-fé ao celebrar o contrato de compra e venda de veículo e sustar a cártula emitida e se negar a efetuar o pagamento.

A parte promovida, por vez, sustenta que o cheque fora sustado por desacordo comercial, pois após a compra e venda e constatado vício no veículo, a parte promovente deixou de arcar com sua responsabilidade, se negando ao conserto, o que lhe causou prejuízos, cujo ressarcimento requereu em pedido contraposto.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o contraposto, com o seguinte fundamento, que cito:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde, em síntese, suscita a parte autora que em 05 de março de 2014, celebrou um contrato de compra e venda com o requerido referente a um veículo e como quantia remanescente de pagamento, o requerido ficou responsabilizado de pagar, através de um cheque, o valor de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais). O cheque foi pré-datado para o dia 30 de março de 2014. Afirma que na data supramencionada, se dirigiu ao banco para depositar o título, no entanto, este foi devolvido porque o reclamado havia sustado o cheque. Assevera que entrou em contato diversas vezes, porém, não obteve sucesso. Motivo pelo qual pleiteia o recebimento da quantia devida, acrescida de juros e correção monetária.

Em sede de contestação, afirma a empresa reclamada que, de fato, foi pactuado entre as partes a compra de um veículo e que o cheque foi emitido para pagamento do mesmo, todavia, o veículo apresentou vícios os quais a parte requerente se recusou a resolver. Dessa forma, a reclamada foi obrigada a arcar com as despesas do conserto, motivo pelo qual sustou o cheque emitido.

No caso
sub judice,
verifico que muito embora a parte autora afirme que a parte requerida sustou o cheque sem qualquer motivo e que, por isso, merece receber a quantia devida acrescida de juros e correção, denota-se dos autos que não há verossimilhança de suas alegações.

Isso porque, a parte reclamada comprovou que o cheque não foi sustado injustificadamente, mas sim, em razão da inadimplência contratual do requerente. Registre-se que é incontroverso nos autos o contrato pactuado entre as partes, no que se refere à venda do veículo.

Assim, verifico que a parte Requerida trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, uma vez que comprovou o inadimplemento da mesma para com as suas obrigações contratuais, no tocante ao reparo de vício existente no produto adquirido pela parte ré, bem como, comprovou os gastos com os reparos realizados poucos dias após a data em que efetuada a compra, se desincumbindo, portanto, de provar o ônus que lhe cabia (art. 373, II do CPC).

Nesse contexto, entendo que houve falha da parte requerente, de modo que, os prejuízos materiais sofridos pelo contratante devem ser ressarcidos.

2.3. DO PEDIDO CONTRAPOSTO

Nos termos do art. 31 da lei 9.099/95, nos juizados especiais cíveis não se admite a reconvenção, todavia é permitido o pedido contraposto.

Nesse sentido, em sede de contestação requer a parte Ré a condenação da parte Autora ao pagamento da quantia de R$ 2.146,25 (dois mil reais, cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), já descontando o valor do cheque devido.

Pois bem. No tocante ao dano material, é cediço que este não se presume, deve ser integralmente comprovado.

(...)
O dano material deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva.
(...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprova que teve o prejuízo no valor de R$2.789,25 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme se depreende das notas fiscais acostadas aos autos.

Cumpre ressaltar que, a teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, em regra, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto, após, o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Portanto entendo ser
devido o pagamento de R$ 2.146,25 (dois mil reais, cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
Conforme postulado pela parte ré.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que a sentença não merece reparos devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação de descumprimento contratual diante do surgimento de vícios no veículo adquirido se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo provas que comprovam o vício do veículo e o gasto suportado, sem solução pela parte promovente, ao contrário do alegado, mostra-se justificada a sustação do título, não podendo pleitear o cumprimento da obrigação alheia quando não cumpriu com a sua.

Com efeito, havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança e a procedência do contraposto.

Nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95 é lícito ao réu, em sua defesa, formular pedido contraposto para condenação do autor, desde que seu pedido esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021